Tribunal: TJSP
Processo: 1005651-78.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Ação anulatória - Taxa de fiscalização - Possibilidade de cobrança - Prescindível a comprovação efetiva do exercício do poder de polícia - Precedentes do STF e STJ - Alegada contradição - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Ação anulatória - Taxa de fiscalização - Possibilidade de cobrança - Prescindível a comprovação efetiva do exercício do poder de polícia - Precedentes do STF e STJ - Alegada contradição - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005651-78.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
HANGAR CONCORDE LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37446
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1005651-78.2019.8.26.0309/50000
COMARCA: JUNDIAÍ
EMBARGANTE: HANGAR CONCORDE LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Ação
anulatória - Taxa de fiscalização - Possibilidade de cobrança -
Prescindível a comprovação efetiva do exercício do poder de
polícia - Precedentes do STF e STJ - Alegada contradição -
Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos
que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não
cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria
que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração
rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
HANGAR CONCORDE LOCAÇÃO E IMÓVEIS PRÓPRIOS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. contra o acórdão de fls. 182/187 que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele
interposto,
mantendo
a
sentença
que
reconheceu
a
constitucionalidade da taxa anual de renovação de licença,
localização e funcionamento.
Sustenta
o
embargante
que
o
acórdão
é
contraditório, pois não há nos autos comprovação do efetivo exercício
do poder de polícia, que é imprescindível para a legalidade da
cobrança da taxa, conforme a jurisprudência pacificada dos Tribunais
Superiores citadas no próprio acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a síntese do necessário.
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível
o manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso
foram devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo
que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Com efeito, constou expressamente no acórdão
embargado que
No mesmo sentido a 1a Seção do C. STJ “pacificou o
entendimento
de
que
é
prescindível
a
comprovação efetiva do exercício de fiscalização
por
parte
da
municipalidade,
em
face
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notoriedade de sua atuação, para que se viabilize a
cobrança da taxa em causa” (AgRg no AREsp
358.371/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j.
17/09/2013, DJe 25/09/2013).
(...)
Nesse aspecto, a Municipalidade afirmou que além
da fiscalização presencial, utiliza-se de recursos e
técnicas eletrônicos, como o "Google Earth" e o GEO
Portal do Plano Diretor, este último consiste em
“portal no qual estão disponíveis as informações dos
mapas de forma georreferenciada. A exibição das
camadas é dinâmica e permite a sobreposição das
informações, além de emitir um relatório com leitura
de cada mapa para o ponto selecionado” (fl. 100).
Assim, ao contrário do que alega a apelante, a
utilização de ferramentas virtuais não afasta, mas sim
corrobora a existência de efetivo exercício do poder
de polícia, pois demonstra que há órgão e estrutura
para a realização da fiscalização.
De sorte que o decisum se encontra devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no
acórdão ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que a embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo:
Saraiva, 2010, art. 535, n. 4, p. 664).
Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)